Tribunal: TJSP
Processo: 1001001-08.2019.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Gratuidade de justiça. Pessoa física. Falta de preenchimento dos requisitos legais. Benefício indeferido.
Os documentos não comprovam a impossibilidade de custear as despesas processuais e, por isso, fica refutado o pedido de gratuidade de justiça.

Ação possessória. Indeferimento da petição inicial, sem resolução de mérito e determinação de majoração do valor da causa correspondente ao valor

Ementa:
Gratuidade de justiça. Pessoa física. Falta de preenchimento dos requisitos legais. Benefício indeferido.
Os documentos não comprovam a impossibilidade de custear as despesas processuais e, por isso, fica refutado o pedido de gratuidade de justiça.

Ação possessória. Indeferimento da petição inicial, sem resolução de mérito e determinação de majoração do valor da causa correspondente ao valor indicado em compromisso de compra e venda. reforma. acolhimento parcial do pedido recursal para adequar o valor e fixá-lo por estimativa à luz do § 3o do artigo 292 do cpc. arbitramento em 1/3 do valor registrado para fins fiscais. precedentes.
Essa Câmara Julgadora tem adotado como critério para valoração da causa em ação possessória, quando a discussão estiver integrada sobre a totalidade do imóvel sob litígio, a quantia equivalente a um 1/3 (terço) do valor registrado no imposto fiscal do bem.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001001-08.2019.8.26.0464 - Comarca de Pompéia
Registro: 2021.0000002026
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001001-08.2019.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante
JOSÉ PEREIRA COSTA, são apelados GUSTAVO BUENO ALVES e
ALEXANDRA BRILIANO LEIVA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001001-08.2019.8.26.0464 - Comarca de Pompéia
Voto no 25.879
Apelação Cível no 1001001-08.2019.8.26.0464
Foro de Pompéia / 1a Vara Cível
Juiz(a): Rodrigo Martins Marques
Apelante(s): José Pereira Costa
Apelado(a)(s): Alexandra Briliano Leiva Martins e Gustavo Bueno Alves
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO
INDEFERIDO.
Os documentos não comprovam a impossibilidade de custear as
despesas processuais e, por isso, fica refutado o pedido de
gratuidade de justiça.
AÇÃO
POSSESSÓRIA.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DETERMINAÇÃO
DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE
AO VALOR INDICADO EM COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. REFORMA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO
RECURSAL PARA ADEQUAR O VALOR E FIXÁ-LO POR
ESTIMATIVA À LUZ DO § 3o DO ARTIGO 292 DO CPC.
ARBITRAMENTO EM 1/3 DO VALOR REGISTRADO PARA
FINS FISCAIS. PRECEDENTES.
Essa Câmara Julgadora tem adotado como critério para
valoração da causa em ação possessória, quando a discussão
estiver integrada sobre a totalidade do imóvel sob litígio, a
quantia equivalente a um 1/3 (terço) do valor registrado no
imposto fiscal do bem.
Apelação parcialmente provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls. 45/46) complementada pela rejeição de embargos à execução
(fls. 51/52), que não resolveu o mérito da ação de reintegração de posse
interposta por José Pereira Costa ajuizada contra Alexandra Briliano Leiva Martins
e Gustavo Bueno Alves, com determinação de adequação de valor de causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001001-08.2019.8.26.0464 - Comarca de Pompéia
O autor narra na petição inicial que (a) o objeto da ação
consiste em 3 imóveis rurais Sítio Jatobazinho, Sítio Jatobazinho I e Sítio
Jatobazinho, localizados na cidade de oriente e objeto de compromisso de
compra e venda (fls. 11 e seguintes); (b) os réus inadimpliram o contrato
celebrado, o que justificou a rescisão do mesmo, já operada pela
notificação; (c) os imóveis foram abandonados pelos réus, sem devolução
das chaves; (d) a reintegração da posse do autor é medida que se impõe.
Protesta pela reintegração da posse.
Fundamentado em falta de interesse de agir, o douto
magistrado indeferiu a petição inicial e julgou “extinto o feito, sem
apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código
de Processo Civil. As custas e despesas processuais serão suportadas pelo
autor. Anote a Serventia a alteração do valor da causa para R$
1.900.000,00”.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 51/52).
Inconformado, o autor apela (fls. 54 e seguintes). Alega, em
suma, que: (a) a gratuidade de justiça deve ser concedida a favor do autor;
(b) a majoração do valor de causa correspondente ao valor do
compromisso de compra e venda está equivocada, eis que os réus
inadimpliram poucas parcelas, sendo reduzido o benefício experimentado
com o referido negócio jurídico; (c) a ação discute apenas o direito de
adentrar no imóvel após a rescisão contratual, já operada.
Pede a reforma da sentença na sua parte da majorou o valor da
causa, para que seja mantido o valor de alçada indicado em R$ 10.000,00
(dez mil reais) ou, alternativamente, que seja fixado em valor
correspondente a 12 prestações do compromisso de compra e venda -
R$42.000,00.
Os apelados ofereceram contrarrazões (pp. 67 e seguintes).
Impugnaram o pedido de gratuidade de justiça e pediram que fosse negado
seguimento ao recurso de apelação, pela falta de preparo recursal.
Sustentam que o recorrente está na posse do bem imóvel.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001001-08.2019.8.26.0464 - Comarca de Pompéia
2.1. Do descabimento de gratuidade de justiça
Estabelece o art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal que
“o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”. A redação constitucional é
clara: impõe uma prestação positiva ao Estado; prevê um direito
direcionado à atenuação de desigualdades; delimita os hipossuficientes
beneficiados. Não é a Constituição que deve ser interpretada de acordo
com lei, mas esta é que deve estar em consonância com a Lei Maior. A
norma constitucional do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal
possui eficácia plena e aplicabilidade imediata e, por derradeiro, a
expressão
“comprovação
da
insuficiência
de
recursos”
irradia
imediatamente sobre todo o ordenamento jurídico e, por si só, indica o
grupo de hipossuficientes que tem direito à prestação positiva do Estado.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça vinha entendendo que
a declaração de pobreza de que tratava o art. 4o da Lei no 1.050/60 fazia
presumir a necessidade do benefício. Tal posicionamento foi consolidado
no art. 98 do Código de Processo Civil de 2015: é relativa a presunção de
insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, admitindo-se prova em sentido contrário (ou
produzida pela outra parte ou determinada pelo Juízo), quando elementos
concretos infirmem a hipossuficiência do requerente, podendo o Juízo
pedir informações e esclarecimentos à parte interessada.
No caso concreto, observa-se que o apelante é aposentado,
aufere renda, possui imóveis rurais e celebrou negócio jurídico de elevado
valor, superior a um milhão de reais. Também contratou advogado
particular e ingressou com a ação de reintegração de posse, sem protestar
pelo benefício legal, feita apenas após o advento da sentença.
O
contexto
probatório
reexaminado
não
demonstra
impossibilidade de custear as despesas processuais de processo.
2.2. Do valor da causa em ação de reintegração de posse
Inicialmente, insta consignar que a matéria em pauta pode ser
conhecida de ofício, inclusive pelo Tribunal, nos termos do artigo 292, §3o
do Código de Processo Civil. Nessa toada, fica refutada a pretensão de
negativa de seguimento do recurso, formulada em contrarrazões de
apelações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001001-08.2019.8.26.0464 - Comarca de Pompéia
O douto juízo “a quo” determinou a majoração do valor causa,
ao final da sentença, após o imediato indeferimento da petição inicial e
resolução do processo. Atribuiu à causa o valor correspondente ao
compromisso de compra e venda juntado ao processo pelo autor (R$
1.900.000,00).
Respeitado o posicionamento adotado, a sentença será reforma
nessa parte.
Em sede de ação meramente possessória, não há como se
afirmar que proveito econômico obtido será equivalente ao valor do
compromisso de compra e venda, o qual, segundo o apelante, já estaria
extinto. Tampouco o valor da causa corresponderá ao valor venal dos bens,
estimado para fins de lançamento do imposto, até porque, a questão travada
diz respeito apenas a um dos aspectos da propriedade.
Assim orienta Theotonio Negrão: “Mais exato dizer que o
valor da possessória é o do proveito econômico perseguido pelo autor
(RJTJESP 64/205, JTA 97/11), mesmo porque esse valor “é sempre
estimativo, em razão da inexistência de critério legal a estabelecer valor
determinado, e porque a posse compreende apenas um aspecto da
propriedade” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor,
41a ed., Saraiva, 2009, parte da nota 15 ao art. 259, p. 382).
O fato é que não há um critério para avaliação da causa nas
hipóteses de ações possessórias, devendo, nesses casos, ser atribuído um
valor estimado à luz do que dispõe o artigo 292 do NCPC.
Sucede que tal circunstância não pode servir de supedâneo
para autorizar a atribuição de valor irrisório ao feito, com vistas à
exoneração do adimplemento de custas e despesas processuais.
Não se olvide que um eventual provimento do pedido
possessório certamente acarretará à parte algum proveito econômico
circunstancial, razão pela qual a atribuição do valor da causa deve se
aproximar de tal benefício.
Nessas situações, a fim de por um equilíbrio sobre essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001001-08.2019.8.26.0464 - Comarca de Pompéia
divergência, essa Câmara Julgadora tem adotado como critério para
valoração da causa em ação possessória, quando a discussão estiver
integrada sobre a totalidade do imóvel sob litígio, a quantia equivalente a
um 1/3 (terço) do valor registrado no imposto fiscal do bem.
Para corroborar o que acima foi dito, transcreve-se os
seguintes julgados:
“Valor da causa - Ação de reintegração de posse - Impugnação ao valor
desacolhida - Valor da causa estimativo - Impugnação fundada no valor
do imóvel para efeitos tributários - Divergência doutrinária e
jurisprudencial - Inexistência de critério legal e inviabilidade de
aplicação analógica do art. 259, inciso VII, do CPC - Razoabilidade do
critério de 1/3 do valor venal, se a posse é apenas um dos vários
aspectos da propriedade - Recurso provido em parte e prazo de até 30
dias para a complementação da taxa judiciária. (Agravo de Instrumento
2198549-34.2015.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, j. 30/01/2015).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
insurgência em face da decisão pela qual o juiz determinou a emenda da
petição inicial para que a agravante apresentasse cópia do lançamento
do IPTU, da notificação da agravada, além de outros documentos
relativos ao imóvel, bem como para que reformulasse os pedidos, com
indicação precisa dos provimentos postulados e atribuição de em valor
em correto à em causa em desnecessidade imóvel que não sofre a
incidência de IPTU, nos termos do art. 3o da Lei Municipal no
14.865/2008 notificação devidamente juntada agravante que deduziu
pedido certo e determinado em valo em da em causa em afastamento
da adoção do em valor venal do imóvel como o valor da causa em,
porquanto a posse compreende apenas um aspecto da propriedade
inexistência de benefício patrimonial imediato eventual valor devido
pela agravada em razão da ocupação que deve ser apurado em fase de
liquidação hipótese em que o valor em da causa deve ser equitativo,
atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade valor
atribuído pela agravante que se mostra razoável agravo provido. (A.I.
n. 0111184-44.2012.8.26.0000 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Castro Figliolia, j. 26/06/2012).
Nessa hipótese é, portanto, necessária a retificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001001-08.2019.8.26.0464 - Comarca de Pompéia
determinação imposta na origem, para que o valor da causa seja ajustado à
quantia equivalente a 1/3 (um terço) dos valores venais dos imóveis.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para reformar a sentença apenas na sua parte que determinou a majoração
do valor da causa. Sucumbente o autor, e levando em conta o trabalho
realizado em grau recursal, os honorários advocatícios serão fixados em R$
1.300,00, a favor do patrono dos apelados.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.